Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAIRO BANDEIRA DA SILVA (agravante/autor), em face da decisão proferida (ID 241672980 dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0703001-03.2025.8.07.0002, em desfavor de GILVAN ALVES DE ANDRADE e SÔNIA MARIA BARBOSA DE ANDRADE (agravados/réus), que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais nos seguintes termos, in verbis: “(...) Vistos. Considerando a movimentação bancária descrita nos extratos juntados, em que se observa créditos PIX nos valores de R$ 34.500,00, R$ 10.000,00, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, R$ 11.000,00, R$ 9.000,00, além de movimentação bancária de R$ 19.000,00, não vislumbro a incapacidade de pagamento integral das custas processuais de R$ 786,81 (ID 241232437). Assim, INDEFIRO o parcelamento das custas processuais e o recolhimento ao final do processo. Fica o requerente intimado a comprovar o recolhimento. Prazo: 15 (quinze) dias. (...)” O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 73883728), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, que indeferiu o pedido de parcelamento das despesas processuais, uma vez que o magistrado deixou de considerar a atual condição de hipossuficiência financeira, circunstância que foi oportunamente demonstrada nos autos de origem, mediante a juntada de extratos bancários atualizados, evidenciando saldo insuficiente para o custeio imediato das custas sem o comprometimento da subsistência própria e familiar. Defende que a decisão agravada contraria o disposto no § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil, dispositivo que prevê expressamente a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, quando comprovada a insuficiência de recursos da parte requerente, como medida de concretização do direito de acesso à justiça. Reitera que a análise realizada pelo juízo a quo teria se limitado a movimentações financeiras pretéritas, sem atentar para a realidade financeira atual do agravante, que sofreu significativa redução de sua capacidade econômica, conforme documentado. Acrescenta que a negativa ao parcelamento configura óbice inconstitucional ao exercício do contraditório e da ampla defesa, afrontando o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para autorizar desde já o parcelamento das custas em cinco vezes ou o pagamento integral ao final do processo. No mérito, o provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, há o indeferimento do parcelamento das custas iniciais na ação proposta pelo agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, tão somente para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.